Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-44.2018.8.11.0051
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERCINO DANTAS OLIVEIRA - CPF: 108.307.741-49 (RECORRENTE), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

3.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO -

IMÓVEL LOCADO – DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIRO - OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM – CORTE EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA – INQUILINO QUE ABANDONOU O IMÓVEL DEIXANDO DÉBITOS DA EMPRESA RECLAMADA – PARTE RECLAMADA QUE CONDICIONOU O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS – ANOTAÇÃO INDEVIDA - PARTE AUTORA/PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL QUE FIRMOU TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E EFETUOU O PAGAMENTO DOS DÉBITOS PARA TER OS SERVIÇOS RESTABELECIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – ARBITRARIEDADE DA EMPRESA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a parte Autora, embora se declare proprietária do imóvel de Unidade Consumidora discutida, assinou Termo de Confissão de Dívida, contraindo e assumindo os débitos pretéritos de terceiro (inquilino). 2.

Na espécie, verifico que a parte Recorrente GERCINO DANTAS OLIVEIRA, é proprietário do imóvel detentor da Matrícula de n° 36815-6, e locou para terceiro (Rogério Soares Fernandes Ramalho), que abandonou o imóvel em julho/2016, deixando inúmeros débitos de energia elétrica, o que levou a suspensão dos serviços pela empresa Recorrida. 3.

Alega o Recorrente, que após entrar em contato com a Recorrida, foi informado que somente teria os serviços restabelecidos, após o pagamento dos débitos em aberto. E considerando que seu próprio nome, estava inscrito em órgãos restritivos, em razão de débitos pretéritos de terceiro, assinou Termo de Confissão de Dívida, realizando o pagamento do débito de R$ 328,02, e parcelando o remanescente, em 23/02/2017, a fim de ter sua Unidade Consumidora religada. 4.

Como cediço, o serviço de fornecimento de energia elétrica, constitui-se obrigação propter personam, ou seja, segue a pessoa e não a coisa. Assim sendo, restando demonstrado no feito que o débito cobrado pela empresa Recorrida pertencia à outra pessoa, porquanto na mesma data em que o consumidor alega ter solicitado a religação dos serviços de água e esgoto, foi obrigado a assinar um termo de confissão de débitos pretéritos contraídos por terceiro, tem-se como indevida a atitude da empresa Recorrente 5.

Portanto, configura-se abusiva a conduta da empresa Recorrida de somente realizar a transferência da titularidade da matrícula do imóvel de propriedade do consumidor, quando este aceita celebrar um termo de confissão de dívida contraída por antigo inquilino. 6.

Nesse sentido, não havendo comprovação acerca da legitimidade dos débitos constantes no Termo de Confissão de Dívida, entendo que devem ser declarados inexigíveis, bem como, a parte consumidora/Recorrente ser indenizada tanto pelos danos materiais, ante a comprovação de pagamento indevido de dívida de terceiro, bem como em danos morais, já que a conduta da Recorrida ultrapassou os limites do mero aborrecimento. 7.

Condeno a parte Recorrida ÁGUAS DE CAMPO VERDE S/A a indenizar o Recorrente em R$ 328,02 (trezentos e vinte e oito reais e dois centavos) relativos ao pagamento indevido realizado em 23/02/2017. 8.

Por fim, danos morais ocorrentes, ante à peculiaridade do caso concreto, porquanto o consumidor Recorrente foi compelido a assumir dívida não contraída para poder ter restabelecido a prestação de serviços.9.

Nesse ponto, a respeito do quantum indenizatório, a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 10.

Dessa forma, CONHEÇO DO RECURSO e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de REFORMAR A SENTENÇA, para condenar a Recorrida em danos materiais no valor de R$ 328,02 (trezentos e vinte e oito reais e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora a contar do desembolso e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% a contar da citação, atendendo perfeitamente os critérios delineadores da indenização aliados aos elementos do caso concreto, que não podem e não devem ser desprezados. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios ante o êxito recursal. É como voto.”

A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a existência de erro material no mesmo, porquanto constou o termo “energia elétrica” e o presente caso se trata de fornecimento de água.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2020